Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com causa de aumento em razão de o delito ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino e praça pública (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). Busca-se no recurso o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da referida Lei, a fixação da pena-base no mínimo legal, o estabelecimento de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a liberdade até o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. São as questões postas em discussão: (i) confirmar se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; (ii) definir se é possível o benefício do tráfico privilegiado; e (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente e se são cabíveis as demais benesses penais pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para a sua incidência que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. A reincidência obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, não havendo que se falar, de outro lado, em ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência para majorar a pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para impedir o benefício do tráfico privilegiado, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do delito de tráfico de drogas (vender e trazer consigo), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
6. As condenações transitadas em julgado, diversas daquelas utilizadas para configurar a reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os antecedentes do agente.
7. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase do cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade. 7.1. Não há bis in idem na valoração da conduta social desfavorável e no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal e existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
8. Em se tratando de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, descabe o abrandamento do regime prisional inicialmente fechado.
9. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva de direitos.
10. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.